Tribunal: TJBA
Processo: 8016702-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016702-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CINARA DA NATIVIDADE SANTOS

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: ANGELO ANTONIO MACHADO LAZZAROTTO e outros

Advogado(s)
:
IZABEL PORTO PACHECO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBRA DE EMPREITADA. DISCUSSÃO SOBRE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de rescisão contratual, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito em juízo de R$ 49.060,00, referente a suposta terceira parcela contratual e multa, em contrato de empreitada mista. A agravante alega ausência de inadimplemento e impugna notas fiscais e aditivo contratual apresentado pelo agravado, afirmando ter quitado parcela substancial do preço ajustado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impõe o pagamento imediato de valor substancial, diante de controvérsia fática quanto ao cumprimento do contrato e da necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

4. Havendo divergência relevante sobre o adimplemento contratual e sobre a validade do aditivo, além da alegação de pagamento de mais de 97% do valor originalmente pactuado, a antecipação de tutela mostra-se prematura e carente dos requisitos legais.

5. A determinação de depósito imediato, sem prova técnica e contraditório, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, podendo implicar irreversibilidade.

6. Jurisprudência correlata reforça a inadequação de tutela antecipada em contexto de controvérsia fática que demanda instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível quando presentes controvérsias fáticas relevantes. 2. A antecipação de tutela que impõe pagamento imediato sem dilação probatória afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2225300-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 14/08/2024; TJSC, AI nº 5059966-23.2024.8.24.0000, Rel. Des. João Marcos Buch, j. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.